Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710508-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA REFORMADA. 1. A remessa necessária só se mostra presente se não houver interposição voluntária de recurso pela Fazenda Pública em relação a todos os temas em que restara sucumbente. 2. Observa-se do teor da r. sentença proferida e da apelação interposta pelo Distrito Federal que todas as matérias proferidas em seu desfavor foram ventiladas no recurso, o que denota a desnecessidade da remessa necessária, já que constatado um requisito negativo de sua admissibilidade. Logo, não recebo a remessa necessária. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. A Lei Distrital n. 5.184/2013 gerou despesas sem realizar estimativa prévia do respectivo impacto orçamentário, de modo a impossibilitar que seja o ente distrital compelido a aplicar o que dispõe a citada lei, sem que haja dotação orçamentária respectiva. 5. Se a Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. (Acórdão 1288490, 07108121020188070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível). 6. A remuneração do servidor público é regulada em lei. Assim, não cabe ao Poder Judiciário implementar o reajuste dos vencimentos básicos de servidores, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas ou competência legislativa para tal, nos termos do Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 7. Remessa necessária não conhecida. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, violação ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que deve ser implementado o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 sob pena de contrariedade ao princípio da legalidade, acrescentando que restaram demonstradas as necessárias autorizações orçamentárias nos autos. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 169, § 1o, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “...analisando estes autos, vê-se que toda argumentação e documentos acostados pelo Distrito Federal vem a corroborar a tese de que a Lei Distrital n. 5.184/2013 editada no Governo anterior gerou despesas sem realizar estimativa prévia do respectivo impacto orçamentário, de modo a impossibilitar que seja o ente distrital compelido a aplicar o que dispõe a citada lei, sem que haja dotação orçamentária respectiva” (ID Num. 22018926 - Pág. 4) e que “É de se registrar que a autora/apelante não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar que os requisitos legais quanto às exigências da dotação orçamentária e autorização na LDO foram devidamente cumpridos” (ID Num. 22018926 - Pág. 4). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessário antes, o exame da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Além disso, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017